Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709074-28.2024.8.07.0001 APELANTE: COMUNIDADE EVANGELICA BRACO FORTE DO SENHOR, CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA, RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA, JOSE MOURA NETO FERREIRA DA SILVA, DIVANY GONCALVES DA SILVA, WALDEMAR CAPISTRANO, ELECTA APARECIDA SANTA CRUZ CAPISTRANO, DIEGO ALVIM MORATO ANDRADE, LAURA DE OLIVEIRA ALVIM MORATO APELADO: ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora